Tribunal: TJSP
Processo: 0030754-27.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 0030754-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é
impetrante MURILO RIBEIRO MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 0030754-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.922
HABEAS-CORPUS No 0030754-27.2020 - Araçatuba
IMPETRANTE/PACIENTE: MURILO RIBEIRO MEDEIROS
Murilo Ribeiro Medeiros impetrou, em seu próprio
favor,a presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de
liminar, aduzindo que está ele sofrendo constrangimento ilegal
por parte do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Araçatuba, eis que, ainda não teve
apreciado seu pedido de conversão da pena privativa de
liberdade em prisão domiciliar, encontrando-se indevidamente
encarcerado até a presente data, mesmo diante da pandemia do
"Covid-19" que assola o país.
Sustenta o impetrante/paciente ser portador de doença
respiratória crônica (rinite, sinusite e bronquite) e, portanto, se
enquadra no grupo de risco de contaminação do novo
coronavírus.
Postula, pois, a prisão domiciliar (fls.02/08).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 0030754-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
10.
As informações solicitadas encontram-se às fls.14/16.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 18/23 opinou pelo não conhecimento do "writ" ou, se
conhecido, por sua denegação.
É O RELATÓRIO.
Não se conhece do writ.
Por primeiro, de se observar que a Recomendação no
62, de 17 de março de 2020, do Eg. Conselho Nacional de
Justiça, editada em razão do atual estado de calamidade pública
decorrente da pandemia do “Covid-19”, não tem eficácia
normativa para determinar eventual revogação de prisão cautelar
ou prisão domiciliar.
Referida recomendação limita-se a orientar que seja
adotada, por exemplo, a prisão domiciliar a presos em regime
aberto ou semiaberto e, mesmo assim, quando houver sintomas
da doença, o que, no vertente caso, não restou comprovado.
Com efeito, tal norma não obriga o Magistrado a
substituir a prisão preventiva pela liberdade provisória ou, ainda,
por eventual segregação domiciliar, vez que, repita-se, trata-se
de mera recomendação, deixando a critério do julgador a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 0030754-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
aplicação de tal benesse, se o caso.
Registre-se que já foram adotadas medidas preventivas
contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus no
âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte
do poder público, como se depreende da Portaria Interministerial
no 7, publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da
Saúde para o enfrentamento da situação emergencial.
Assim, feitas tais considerações, volta-se à análise do
pedido, o qual não se conhece.
Isto porque questões que envolvem a concessão de
benefícios em sede de execução exigem o exame de aspectos de
ordem objetiva e subjetiva, tarefa que não cabe em sede de
habeas-corpus.
Como é da jurisprudência:
***
“O “habeas corpus” é via inadequada para o
apressamento de decisões ou providências a serem
tomadas durante a execução das penas, as quais
devem ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções,
competente originariamente para a matéria, com
possibilidade de eventual recurso para Superior
Instância” (RJDTACRIM 27/214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 0030754-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Demais, o writ não é o remédio jurídico adequado para
buscar benefícios executórios ou mesmo para apressar eventual
pedido já formulado no Juízo competente, até porque, caso
conhecido, estar-se-ia, então, afrontando o duplo grau de
jurisdição e o princípio do contraditório.
Por tais razões, não se conhece da ordem.
POÇAS LEITÃO
Relator